Tribunal: TJDFT
Processo: 0728171-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0728171-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: SAIMON PEDRO GRACIANO DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido aparentemente direcionado à Vara de Execuções Penais, elaborado de próprio punho por réu preso. Encaminhe-se os autos à Defensoria Pública para análise e complementar o requerimento caso o feito deva ser processado em segunda instância. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator